Tribunal: TJDFT
Processo: 0749742-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. INDULTO. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. DECISÃO REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial no 11.846/2023, sob o argumento de que não estariam preenchidos os requisitos objetivos relativos ao cumprimento mínimo da pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os requisitos objetivos para a obtenção do indulto do Decreto Presidencial no 11.846/2023 foram cumpridos, quando presentes crimes impeditivos e não impeditivos.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Decreto n. 11.846/2023, conceder-se-á indulto aos condenados à pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto cujas penas remanescentes, em 25 de dezembro de 2023, não sejam superiores a 8 anos, se não reincidentes, e desde que tenham cumprido 1/4 da pena.
4. Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do art. 9o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, veda a concessão da comutação a apenados que não tenham cumprido, pelo mesmo, 2/3 da pena de crimes impeditivos.
5. Verificado que, até a data estabelecida no Decreto Presidencial, o apenado havia cumprido os requisitos objetivos, cabível a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.